Tribunal: TJSP
Processo: 1008240-56.2016.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000267707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008240-56.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados YDENIR PRUDENCIANO MACHADO, IVAN
DUARTE PINHEIRO DA SILVA e RENATO LINCOLN VERDU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão
anterior. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008240-56.2016.8.26.0565 -Voto no 16599
2
Apelação / Remessa Necessária no 1008240-56.2016.8.26.0565
Apelantes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Ydenir Prudenciano Machado, Ivan Duarte Pinheiro da Silva e Renato
Lincoln Verdu
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 16.599
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no 810 do
STF e Tema no 905 do STJ. Manutenção da decisão,
que já determinava a observância do decidido nos
temas indicados. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls. 229/238
ao tanto que foi decidido no Tema no 810 do STF e no Tema no 905 do STJ.
É o relatório.
No que diz respeito aos temas indicados, o julgado ora em
reexame decidiu que os juros devem ser computados na forma da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 e o cômputo da correção
monetária seguirá o IPCA-e, tudo em conformidade com o decidido pelo STF no
Tema no 810 de repercussão geral e pelo STJ no Tema no 905 de recursos
repetitivos.
Assim, a questão examinada pelo acórdão já anotou a
observância do decidido no Tema no 905 do C. STJ ou no Tema no 810 do C.
STF, diante do que é indevida a retratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008240-56.2016.8.26.0565 -Voto no 16599
3
Pelo exposto, o voto é pela MANUTENÇÃO do V. Acórdão.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator